Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-22.2017.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – HOSPEDAGEM DE MENORES EM HOTEL DESACOMPANHADO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL E SEM AUTORIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 250 DO ECA – APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura infração administrativa, prevista no 250 do ECA, com imposição de multa, a conduta de hospedar em estabelecimento de sua propriedade menor desacompanhada dos pais ou responsável ou, ainda, sem autorização escrita destes, ou da autoridade judiciária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001540-22.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KAMILA CAMARGO CAMPOS - CPF: 060.105.721-00 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), HOTEL DO GAUCHO (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), LEANDRO BATISTA DA LUZ - CPF: 994.329.350-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – HOSPEDAGEM DE MENORES EM HOTEL DESACOMPANHADO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL E SEM AUTORIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 250 DO ECA – APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura infração administrativa, prevista no 250 do ECA, com imposição de multa, a conduta de hospedar em estabelecimento de sua propriedade menor desacompanhada dos pais ou responsável ou, ainda, sem autorização escrita destes, ou da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto
por KAMILA CAMARGO CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da
Representação Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o Hotel Gaúcho, Leandro Batista da Luz e a Apelante (proc. n.
0001540-22.2017.8.11.0094
), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados, nos termos do art. 250 do ECA, ao pagamento de multa no importe de 5 (cinco) salários mínimos, destinada ao fundo municipal dos direitos da criança e dos adolescentes.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não nomeação de curador especial após o transcurso
in albis
do prazo de resposta.

No mérito, argumenta que não foi negligente no seu dever de impedir a hospedagem de adolescente desacompanhado dos pais, visto que ele teria entrado no hotel de forma clandestina, sendo que a literalidade da interpretação do texto legal está em franca colisão com a realidade dos valores sociais vigentes, na qual não se pode mais afirmar que uma pré-adolescente continue “
inconsciente das coisas do sexo
”.

Cita a inviabilidade da aplicação da pena de multa, pois o texto legal não prevê os parâmetros de tal penalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, seja afastada a pena de multa e aplicada a penalidade de advertência.

Contrarrazões no Id. 39198993.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 43079045, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022